Tribunal: TJDFT
Processo: 0747111-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. CEB. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OFERECIMENTO DE CARGOS E VAGAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO CERTAME. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o teor do artigo 357 do Código de Processo Civil, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito.
2. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo reputa desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. O processo seletivo para contratação de empregados da CEB foi acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho, a fim de apurar eventual ausência de isonomia, com participação das empresas envolvidas e do sindicato da categoria, culminando na realização de audiência, em que se chegou a consenso, após discussão do conteúdo do edital e de análise de propostas visando ao atendimento de critérios de seleção que atendam, de forma efetiva, aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
4. O fato de terem sido selecionados menos candidatos que vagas ofertadas no edital não se mostra capaz de invalidar o certame por se tratar de processo seletivo interno, inerente a atos de gestão, voltando a eventual aproveitamento de pessoal para atendimento das necessidades de recursos humanos da CEB IPES.
5. A nomeação para os cargos de gestão da empresa é ato discricionário que transborda a atuação do Poder Judiciário, não existindo sequer vinculação ao processo de seleção interna objeto desta lide, que teve por objetivo a composição do quadro de pessoal.
6. A falta de previsão de meio específico para recurso ao processo seletivo não inviabiliza que o interessado, diante de eventuais ilegalidades, busque oportunamente as vias administrativas ou mesmo judiciais de impugná-lo. A ausência de tal previsão, por si só, não é motivo suficiente de anulação.
7. Apontamentos genéricos de violação aos princípios da administração pública, dissociados de evidências concretas de ilegalidade, não justificam a interferência do Poder Judiciário para anulação do processo seletivo em tela que, ademais, sequer se encontra vigente, diante da concretização do processo de privatização.
10. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provida.